Tribunal: TJDFT
Processo: 0013057-74.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETRAN/DF. PEDIDO DE EXTINÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO. CDA DIVERSA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. INTERVENÇÃO EQUIVOCADA DA FAZENDA PÚBLICA. AUTONOMIA DA AUTARQUIA. SENTENÇA ANULADA.
1. O pedido de extinção do feito pelo pagamento, fundado em CDA diversa, evidencia o equívoco ocorrido nos autos, provocado pela intervenção inadequada da Fazenda Pública.
2. A dívida ativa do DETRAN/DF não se confunde com a dívida ativa do Distrito Federal desde a edição da Lei Complementar n. 693/2004. É de se ver, assim, que as informações contidas na base de dados do fisco distrital não correspondem às da base de dados da autarquia.
3. Em atenção ao princípio da cooperação e da economia processual, a sentença deve ser anulada para prosseguimento do feito na origem.
4. Recurso provido.